Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017108-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (EMBARGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. (EMBARGADO), EASY ACCESS TRADING BRASIL LTDA. - CNPJ: 29.088.075/0001-58 (EMBARGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), NORTENE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.188.199/0001-24 (EMBARGADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), UNION AGRO LTDA - CNPJ: 01.149.282/0002-37 (EMBARGADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0001-01 (EMBARGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), GOTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.478.464/0001-33 (EMBARGADO), CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ: 15.689.185/0001-60 (EMBARGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (EMBARGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S (EMBARGADO), HOTEL - J.D.F. LTDA - EPP - CNPJ: 08.670.169/0001-60 (EMBARGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (EMBARGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (EMBARGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.056.673/0001-02 (EMBARGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (EMBARGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (EMBARGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (EMBARGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (EMBARGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGADO), HARIANNA DOS SANTOS BARRETO - CPF: 781.179.845-04 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (EMBARGADO), CYNTHIA GONCALVES - CPF: 176.330.518-09 (ADVOGADO), GESSICA BIZERRA MARTELO - CPF: 417.444.278-95 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI - CPF: 064.432.899-19 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 368.687.788-05 (ADVOGADO), ADRIANA LAPORTA CARDINALI STRAUBE - CPF: 257.534.098-57 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (EMBARGADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO), JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES - CPF: 234.934.378-20 (ADVOGADO), ANDRE FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - CPF: 099.324.057-79 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), SIMONE RINALDI - CPF: 127.504.428-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONSTRUACO CONSTRUCAO CIVIL E METALICA SAO CARLOS - LTDA (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), REINALDO ANIERI JUNIOR - CPF: 182.466.608-02 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO CAZU - CPF: 020.342.448-42 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RED no 1017108-81.2019.8.11.0000 – ID no 77813470

EMBARGANTES
: MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS
: BANCO BRADESCO E OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

OMISSÕES– INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 25 DO CPC/15 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1017108-81.2019.8.11.0000 – ID no 77813470

EMBARGANTES
: MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS
: BANCO BRADESCO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 76544496
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017108-81.2019.8.11.0000
que

indeferiu
o pedido formulado pelas Recuperandas relativos a recebíveis oriundos da comercialização do produto agrícola por elas produzido
e
revogou
a decisão interlocutória que havia determinado aos credores CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV, ALLIANZ EM LOANS S.C.S e EASY ACESS TRADING BRASIL a restituição de expressiva quantia de valores por eles retirados unilateralmente da conta bancária de titularidade das empresas Recuperandas após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Em suma, asseveram as embargadas que os presentes embargos foram opostos visando prequestionamento de dispositivo legal, a fim de possibilitar a interposição de recurso nos tribunais superiores.

Adiante, ponderam que o v. acórdão resta omisso quanto aos dispositivos legais invocados na inicial do agravo de instrumento, quais seja,
artigos 6o, 49 e 72 da Lei no 11.101/2005
.

Alegam ainda, violação aos
artigos 125 e 1.267 do Código Civil
, com nítida omissão quanto ao teor dos referidos dispositivos legais.

Defendem, também,
o fundo de investimento – contrato de financiamento à exportação firmado com a empresa
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S.
– subtração de ativos pelo credor.

No mais, esclarecem que, não só as obrigações pecuniárias estão sujeitas aos termos do processo recuperacional, mas também as obrigações de fazer sofrem os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos moldes do
artigo 51, III, da LRF
.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, emitindo pronunciamento expresso quanto aos
artigos 6o, 49, 51, III, 66 e 172, da Lei 11.101/2005
, bem como aos artigos
125 e 1.267 do Código Civil
, além de prequestionar todos os dispositivos acima mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1017108-81.2019.8.11.0000 – ID no 77813470

EMBARGANTES
: MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS
: BANCO BRADESCO E OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados nos recursos de ambas as partes foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmento do v. acórdão embargado tido como omisso:

“
VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
20/05/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu parcial provimento ao RAI no 1017108-81.2019.8.11.0000, para manter a decisão de 1o grau de jurisdição no tocante à parte que revogou a tutela de urgência, indeferindo a penhora ‘on line’ nas contas da empresa
EASY ACESS TRADING BRASI
, por entender que o valor transferido não integrava ao patrimônio da empresa em recuperação judicial. No entanto, reformou a decisão singular para que os valores relativos aos créditos cedidos antes do processo de recuperação judicial, tidos como não perfomados, sejam pagos diretamente às recuperandas.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 1a Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
em face da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004, ajuizada pelas oras agravantes, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual havia determinado aos credores
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S
, a restituição de valores resgatados da conta escrow de responsabilidade da empresa
EASY ACESS TRANDING BRASIL
, bem como indeferiu o pedido formulados pelas recuperandas para o recebimento de créditos pertencentes às cessionárias, oriundos da comercialização de produção agrícola com várias empresas do ramo.

Quanto à primeira pretensão das agravantes, para que as agravadas
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S
, fossem compelidas a restituir o montante de
R$16.838.512,73 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos)
que fora recuperada de uma conta caução (escrow) aberta para cumprimento do contrato de financiamento celebrado entre as partes, não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator e manter a decisão singular.

Isto porque, tal valor em momento algum chegou a integrar o patrimônio das agravantes, desta forma, não detêm as mesmas o direito de usufruir dos valores recuperados da conta escrow vinculada ao
Contrato de Financiamento à Exportação
de ID no 28469994, já que o negócio celebrado prevê claramente as condições para que os valores pudessem ser liberados, o que não foram cumpridos pelas recuperandas.

Conforme prevê na “
Cláusula 4.1
” do referido contrato, uma das condições para a disponibilização do saldo do empréstimo era que o contrato de garantia fiduciária fosse devidamente celebrado e registrado perante os cartórios competentes, de modo que sem o preenchimento dessa condição, dentre outras previstas, a operação de financiamento sequer estaria aperfeiçoada, permitindo às agravadas
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S,
recuperar da conta escrow os valores depositados.

No caso em tela, a conta escrow, embora esteja sob a titularidade da
MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA
e responsabilidade da
EASY ACESS TRADING BRASIL,
até o cumprimento do contrato, se tratava de uma conta transitória, na qual os recursos desembolsados pelas agravadas
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S,
permaneceriam depositados, somente sendo liberados às agravantes mediante a prova documental de cumprimento das condições previstas na
“Cláusula 4”
do Contrato.

In casu, as agravantes não procederam o registro da alienação fiduciária, a qual recairia sobre um dos três imóveis contemplados pelo
INSTRUMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS EM GARANTIA
, objeto da matrícula no 19.438 do Cartório de Registro de Imóvel de Nova Xavantina-MT.

Aliás, o bem elaborado parecer de ID no 31314491, da nobre Procuradora da Justiça
– Dra. NAUME DENIZE BUNES ROCHA MÜLLER
-, muito bem observou tal situação, conforme fragmento a seguir:

“(...) Para além, cotejando o contrato de crédito celebrado entre as partes, id 24010477, tendo por objeto uma linha de crédito “compromissada e linha de crédito de amortização determinada e revolving descompromissadas” de U$$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), onde consta o que é conta escrow, que “significa a conta bancária a ser aberta junto à instituição financeira aceitável aos Credores, a seu exclusivo critério, em nome da Devedora e bloqueada em favor dos Credores, para qual recursos serão destinados pelos Credores a propósito do desembolso dos Empréstimos nos termos deste Contrato”.

No referido contra, ainda, id 24010477, pag. 38/47, consta no item d), cláusula 2.2 Notificação de Desembolso; Financiamento Pelos Credores, que “no caso de um Inadimplemento ou um Evento ocorrer e persistir em qualquer das Datas de Desembolso, então os Credores não serão obrigados a desembolsar os Empréstimos que seriam desembolsados nessa data, e os Compromissos (quando aplicável) cessarão automaticamente, sem qualquer ação por parte dos Credores seja necessária”, ao que se soma a cláusula 2.9 Método e Aplicação de Pagamento, item b) “todas as quantias na Conta de Cobrança serão mantidas sob custódia e sob o domínio e controle exclusivos do Comprador Inicial para fins e nos termos estabelecidos neste Contrato em benefício dos Credores. Todos os valores depositados na Conta de Cobrança não constituirão pagamento das obrigações aqui estabelecidas até serem aplicados na forma estabelecida neste instrumento. A Devedora e o Comprador Inicial reconhecem e concordam expressamente que todos os recursos depositados na Conta Cobrança serão distribuídos de acordo com os termos deste Contrato, em cumprimento às Obrigações e, por meio deste, cada um deles renuncia a quaisquer direitos que possa ter ou possa vir a receber em relação aos recursos que não estejam de acordo com a cláusula 2.9”.

Ainda, no referido contrato é possível cotejar a seguinte cláusula, a 4.2 Condições para Desembolsos na Conta Escrow, que diz “não obstante as condições previstas na Cláusula 4.1 acima, caso qualquer desembolso a ser realizado durante um Período de Disponibilidade previsto neste instrumento seja direcionado à Conta Escrow, conforme tal fato estiver devidamente refletido na pertinente Notificação de Desembolso a ser entregue pela Devedora aos Credores, tal desembolso estará sujeito ao cumprimento, pela Devedora das condições previstas em “i” (à exceção dos Documentos de Garantia e do Contrato de Monitoramento), “ii”, “iii”, “iv”, “vii”, “ix”, “x”, “xi”, e “xii” da Cláusula 4.1 acima. A disponibilização de quaisquer recursos, entretanto, mediante liberação dos respectivos valores da Conta Escrow, está sujeita ao recebimento pelos Credores de cada um dos documentos e evidências listados na cláusula 4.1 acima, em forma e substância satisfatória aos credores”.

Por sua vez, o ponto 4.1, id 24010479, sobre os documentos necessários, traz as exigências de (ii) apresentação de documentos societários e autorizações, (iii), certificado da diretora, (iv) aprovações governamentais e de terceiros, (v) alienação fiduciária “o contrato de Garantia Fiduciária devidamente celebrado e registrado perante os cartórios competentes, conforme evidenciado por documentos em forma e substância aceitáveis pelos Credores, a seu exclusivo critério, prevendo a venda fiduciária de bens imóveis com valor suficiente para a taxa de cobertura estabelecida na Cláusula 5.1 (xi) (c) deste instrumento, avaliada por uma empresa de avaliação aprovada pelos Credores, e documentos necessários para comprovar aos Credores, a seu exclusivo critério, que a Devedora possui um título válido sobre os bens imóveis a serem dados como Garantia sob a Alienação Fiduciária e que tais bens imóveis estejam livres de quaisquer ônus ou gravames (...)".

Desta forma, se as agravantes não lograram êxito no cumprimento de uma das condições para a liberação dos
R$16.838.512,73 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos)
, logo, não há que se falar em compelir as agravadas
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S,
a restituir esse saldo na conta de origem.

Inclusive, as próprias agravantes reconheceram que parte dos recursos depositados na referida conta foram liberados em seu favor em data anterior ao ingresso com o pedido de recuperação judicial, já que, para essa parcela da operação, houve o efetivo registro das garantias, bem como foram cumpridas as demais condições do contrato.

Desta forma, não tenho dúvida de que a decisão recorrida não merece reparos, razão pela qual, neste particular, acompanho o douto relator.

No tocante à parte do voto do douto relator que reformou a decisão singular para que os valores relativos aos créditos cedidos, sejam pagos diretamente às recuperandas, sob o fundamento de se tratar de créditos não performados, peço máxima vênia ao ilustre relator para discordar de seu voto.

Isto porque, conforme se depreende dos documentos que instruíram o referido recurso, a recuperanda
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA
, em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, celebrou diversos contratos de cessão de crédito, ocasião onde cedeu seus direitos creditórios futuros decorrentes de CONTRATOS DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA de algodão em pluma da sua safra 2018/2019 e para entrega futura de milho em grãos da sua safra 2019/2019.

Em outras palavras: a recuperanda
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA
, através dos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA, firmados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, comprometeu-se a entregar em favor das agravadas respectivas quantidades de algodão em pluma e milho em grãos, que estavam sendo cultivados nas safras 2018/2019 e 2019/2019.

Antes do vencimento dos contratos acima, e igualmente em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, por meio de INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CESSÃO DE CRÉDITO, restou estabelecido que as compradoras realizariam a entrega futura dos produtos agrícolas para os cessionários dos CONTRATOS DE COMPRA E VENDA FUTURA.

Ponderam as recuperandas que com o advento do deferimento do processamento da recuperação judicial na data de
20/08/2019
ficaram legalmente impedidas de realizar pagamentos aos credores, pretendendo a inclusão dos cessionários dos INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CESSÃO DE CRÉDITO na recuperação judicial, sob pena de crime de favorecimento de credores, nos termos do art. 172 da Lei 11.101/2005.

Na concepção das agravantes, os valores advindos dos contratos de venda e compra de coisa futura devem ser adimplidos em seu favor, ou seja, colocados à sua disposição, a fim de evitar que credores cessionários recebam sua dívida em privilégio dos demais.

No mais, defendem que não se tratam de recebíveis já performados, bem como: “não se trata de cessão fiduciária de recebíveis, mas tão somente de cessão de recebível futuro”, destacando adiante que, mesmo que se tratasse de cessão fiduciária, como não houve a entrega da mercadoria, não foi ainda performado o recebível, desta forma, a seu ver, os valores devem ingressar no caixa das recuperandas em processo de soerguimento, assim sendo, reiteram pela reforma da decisão singular de modo que os valores a serem recebidos sejam integralmente liberados em favor das empresas em recuperação judicial, diante de sua essencialidade para sua recuperação.

Não obstante o lavor combativo do douto advogado das recuperandas agravantes, sob minha ótica, não prospera a tese recursal, portanto, não merecendo qualquer retoque na decisão singular que indeferiu o pedido formulados pelas recuperandas acerca do recebimento de créditos pertencentes às cessionárias, oriundos da comercialização de produção agrícola e venda de insumos agrícolas com várias empresas do ramo como:

OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA;

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO;

CCAB AGRO S.A;

CDI DO BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES LTDA;

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIAS S.A;

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A;

CARGILL AGRÍCOLA S/A;

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA;

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORTA S/A;

UNION AGRO LTDA;

AGRÍCOLA ALVORADA S/A;

LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A;

SEMPRE SEMENTES EIRELI;

DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL AMÉRICA LTDA;

CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA;

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A; e

DOW AGROSCIENCES/DUPUNT.

Inclusive, as agravantes relacionaram os contratos com cada uma destas empresas, além fazer um resumo de cada instrumento, conforme adiante se vê:

Conforme se denota, os
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA FUTURA
foram objeto de
cessão de crédito
, através de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO e OUTRAS AVENÇAS
, a exemplo do primeiro
CONTRATO - RT 1687/19-CO
, relativo ao
Doc. 1
(acima mencionado) – que se encontra no ID no 24010461 (fls.2571/2572 – autos de origem), assinado em
09/08/2018
entre
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA
e
OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
, referente a 500 toneladas de algodão em pluma brasileiro, pelo preço de R$3.22/lb (três reais e vinte e dois centavos por libra peso), com pagamento previsto para 04 dias após a chegada do algodão no porto.

Deste contrato, deu-se origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS
, relativo ao
Doc. 1.1
(acima mencionado) – que se encontra no ID no 24010461 (fls. 2574/2576 - autos de origem origem), assinado em
07/11/2018
entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA (compradora) e AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (cessionário),

referente às mesmas 500 toneladas de algodão em pluma brasileiro, pelo preço de
R$3.22/lb (três reais e vinte e dois centavos por libra peso)
, totalizando
R$3.549.406,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e seis reais)
, cujo pagamento deveria ser realizado diretamente à cessionária, conforme itens “1”, “1.1.” e 2. Confira:

1. A parte VENDEDORA/CEDENTE, na qualidade de legítima proprietária, através do Contrato de Compra e Venda no 1687/19-CO (BRCT019057), firmado em data de 09.08.2019 (“Contrato”), vendeu à COMPRADORA, a quantidade de
500 (quinhentas) toneladas
de Algodão e Pluma, Safra 2018/2019, doravante denominado de “Produto”, para entrega nas qualidades e especificações constantes do referido Contrato, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, pelo preço certo de
R$3.22/lb (três reais e vinte e dois centavos)
por libra peso (R$/lb), totalizando o preço de
R$3.549.406,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e seis reais)
(“Crédito”).”

“1.1. O Produto mencionado acima se encontra gravado com penhor agrícola em favor da CESSIONÁRIA, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, devidamente registrado sob no 48.559, do livro 03, em data de 30.10.2018, garantido débitos que a parte VENDEDORA/CEDENTE possui perante a CESSIONÁRIA.

“2. A parte VENDEDORA/CEDENTE, por este instrumento, declara e reconhece ser credora da COMPRADORA e devedora da cessionária, na importância de
R$3.549.406,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e seis reais)
devendo a COMPRADORA realizar o pagamento de dita importância diretamente à CESSIONÁRIA, a qual desde já e independentemente de qualquer outra formalidade, fica investida de poderes e autorizada a receber o valor cedido e dar quitação pelo valor recebido.” Grifei.

Os demais contratos praticamente têm as mesmas características e cláusulas, principalmente no tocante ao pagamento diretamente ao cessionário.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS No 26410
, relativo ao
Doc. 1.2
- ID no 24010461 (fls.2578/2581 – autos de origem), assinado em
05/07/2018
entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA e AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, refere-se à compra de insumos no valor de
R$5.297.113,26 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e treze reais e vinte e seis centavos)
a ser pago para AMAGGI em
24/08/2018
.

CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE ALGODÃO PLUMA no 01798
, relativo ao
Doc. 2
- ID no 24010461 (fls.2587/2589 – autos de origem), assinado em
15/05/2018
entre ACINDENANDO DE MORAES CARVALHO e OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA, deu origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS
, relativo ao
Doc.2.1
– ID no 24010461 (fls.2591/2593), firmando em
07/02/2019
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA (compradora) e CCAB AGRO S/A (cessionário
),
no valor de
R$2.998.800,00 (dois milhões, novecentos e noventa e oito mil e oitocentos reais).

CONTRATO DE RT no 1697/19-CO e seu ADITIVO
, relativo ao
Doc. 3
- ID no 24010465 (fls.2611/2613 – autos de origem), assinado em
23/08/2018
entre CDI SOCIETE COTONNIERE DE DISTRIBUTION S/, alterado para CDI DO BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES LTDA e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 500 t (quinhentas toneladas de algodão pluma, pelo preço de R$3,28/lb (três reais e vinte e oito centavos por libra peso), deu origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO E OUTRA AVENÇAS
, relativo ao
Doc. 3.1
– ID no 24010465 (fls.2616/2618), firmando em
31/01/2019
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), CDI DO BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES LTDA (compradora) e SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (cessionário)
,
no valor de
R$3.538.383,00 (três milhões, quinhentos e oitenta e três reais).

CONTRATO DE RT no 1699/19-CO e seu ADITIVO
, relativo ao
Doc. 4
- ID no 24010466 (fls.2653/2657 – autos de origem), assinado em
24/08/2018
e aditado em
21/01/2019
entre CDI SOCIETE COTONNIERE DE DISTRIBUTION, alterado para CDI DO BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES LTDA e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 500 t (quinhentas toneladas de algodão pluma, pelo preço de R$3,30/lb (três reais e trinta centavos por libra peso), deu origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO E OUTRA AVENÇAS
, relativo ao
Doc. 4.1
– ID no 24010469 (fls.2659/2661), firmando em
07/03/2019
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), CDI DO BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES LTDA (compradora) e AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A (cessionária)
,
no valor de
R$3.560.429,00 (três milhões, quinhentos e sessenta mil e quatrocentos e vinte e nove reais).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS no P00836
, relativo ao
Doc. 5
- ID no 24010469 (fls.2667/2669 – autos de origem), assinado em
28/08/2018
entre CARGILL AGRÍCOLA S/A e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 500 t (quinhentas toneladas de algodão pluma, pelo preço de R$3,35/lb (três reais e trinta e cinco centavos por libra peso), deu origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO E OUTRA AVENÇAS
, relativo ao
Doc. 5.1
– ID no 24010469 (fls.2671/2674), firmando em
11/02/2019
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), CARGILL AGRÍCOLA S/A (compradora) e SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (cessionária)
,
no valor de
R$3.692.705,00 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil e setecentos e cinco reais).

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS no 0000210-110
, relativo ao
Doc. 6
- ID no 24010470 (fls.2709/2717 – autos de origem), assinado em
04/10/2018
entre GLENCORE IMPORTARA E EXPORTADORA S/A e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 3.000.000 (três milhões) de KGs de milho em grãos, pelo preço de R$21,00 (vinte e um reais) a saca de 60kg cada, deu origem ao
1o ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS no 0000210-110
, relativo ao
Doc. 6.1
– ID no 24010470 (fls.2719/2720), firmando em
12/02/2019
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), GLENCORE IMPORTARA E EXPORTADORA S/A (compradora) e UNION AGRO LTDA (cessionária)
,
no valor de
R$1.050.000,00 (um milhões e cinquenta mil reais).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHOS EM GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA no 4600006589/2019
, relativo ao
Doc. 7
- ID no 24010470 (fls.2725/2728 – autos de origem), assinado em
08/10/2018
entre AGRÍCOLA ALVORADA S/A e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 6.000.000 (seis milhões) de Kg de milho em grãos, equivalente a 100 mil sacas de milho em grãos, pelo preço de R$21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos) a casa de 60 quilos, deu origem ao
TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO no 0001000370
, relativo ao
Doc. 7.1
– ID no 24010471 (fls.2730/2732 – autos de origem), firmando em
07/11/2018
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), AGRÍCOLA ALVORADA S/A (compradora e devedora interveniente) e LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A. (cessionária)
,
no valor de
R$2.150.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta mil reais).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHOS no 2018-01.014.00243-1
, relativo ao
Doc. 8
- ID no 24010471 (fls.2746/2751 – autos de origem), assinado em
25/10/2018
entre AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 9.000.000 (milhões) de Kg de milho em grãos, equivalente a 150 mil sacas de milho em grãos, pelo valor total de
R$3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais)
, deu origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO
, relativo ao
Doc. 8.1 a Doc. 8.4.1
– ID no 24010471 a ID no 24010473 (fls.2753/2793 – autos de origem), firmando em
06/02/2019
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (compradora) e SEMPRE SEMENTES EIRELI (
R$742.500,00
), UNION AGRO LTDA (
R$299.995,80
), DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLA SUL AMÉRICA (
R$798.000,00
), CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (
R$1.060.390,00
), além outros contratos e cessão de direitos de menor valor realizados com A PRENTISS QUÍMICA LTDA (cessionárias)
.

CONTRATO RT no 1688/19-CO
, relativo ao
Doc. 9
- ID no 24010473 (fls.2795/2796 – autos de origem), assinado em
10/08/2018
entre OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 500 t (quinhentas toneladas de algodão pluma, pelo preço de R$3,28/lb (três reais e vinte e oito centavos por libra peso), deu origem ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS
, relativo ao
Doc. 9.1
– ID no 24010471 (fls.2798/2800 – autos de origem), firmando em
07/11/2018
, entre MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA (vendedora/cedente), OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA (compradora) e AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (cessionária)
,
no valor de
R$3.593.498,00 (três milhões, quinhentos e noventa e três mil e quatrocentos e noventa e oito reais).

CONTRATO no 5728-0718-19-1
, relativo ao
Doc. 10
- ID no 24010474 (fls.2801/2804 – autos de origem), assinado em
19/02/2019
entre COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A e MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, referente a 567 t (quinhentas e sessenta e sete) toneladas de algodão pluma, pelo preço de R$2,5550/lb, deu origem à
TRANSFERÊNCIA
, relativo ao
Doc. 10.1
– para DOW AGROSCIENCES/DUPUNT (valor inelegível).

Denota-se que as dez cessões de crédito ultrapassam
30 milhões de reais
, cujas cláusulas contratuais determinam que os valores ali estampados sejam repassados diretamente aos cessionários, os quais adquiriram das agravantes os direitos creditórios a ele relativos.

Não é de se olvidar que os direitos creditórios adquiridos
antes da recuperação judicial através de cessão de crédito
, como no caso em tela, são considerados recebíveis performados – até porque, trata-se de negócio realizado (findo) entre as recuperandas e os cessionários, que não retornará mais para empresa em recuperação judicial, ou seja, o cessionário tem o direito de cobrar o crédito cedido do devedor, sem que a recuperação judicial do cedente possa interferir na validade e eficácia do negócio.

Vale ressaltar ainda que a cessão de crédito importa em transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor.

Como esclarece
PONTE DE MIRANDA
:

“
a cessão de crédito transmite o crédito mesmo, é não só o seu exercício. A cessão ou se opera em virtude de negócio jurídico, ou por lei, ou por decisão judicial. Em qualquer das três espécies, o cessionário passa a ser titular do crédito cedido, em vez do cedente” (
Tratado de Direito Privado, t. XXIII, atualizado por NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ed.RT, p.347
).

Ainda, afirma
HAMID CHARAF BIDNE JR
: “
a transmissão do crédito é a passagem de um sujeito a outro, figurando entre os atos de alienação
” (
Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso 8a ed. Manole, p. 204
)

Consequentemente, os créditos performados, cedidos, não pertencem mais às recuperandas, as quais transmitiram regularmente antes da recuperação judicial, ainda que se refiram a contratos de venda futura.

Logo, têm-se os agravados acima mencionados como verdadeiros titulares desses créditos, competindo-lhes o direito de receber integralmente o valor da sua dívida diretamente dos respectivos devedores.

Deveras, esse direito do cessionário que lhe foi transmitido com cessão de crédito não pode agora ser desconsiderado ou anulado, negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado, sob pena de subversão à ordem jurídica estampada nos artigos 286 e seguintes do CC.

Assim sendo, tais créditos,
frente às recuperandas, são considerados performados e não estão sujeitos à recuperação judicial
, simplesmente porque não pertencem mais às recuperandas.

Sobre o tema do
TJSP
:

"(...) julgando que os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda, que “os transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. Logo, tem o agravante, como titular desses créditos, o direito de receber integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos devedores. Esse Direito que lhe foi transmitido com a cessão de crédito não pode agora ser anulado, negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado. Esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, porque não pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em negócio jurídico anterior."
(TJ-SP - AI: 20295058020158260000 SP 2029505-80.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2015)

Também, sobre o tema, valho-me do parecer de ID no 31314491, da nobre Procuradora da Justiça
– Dra. NAUME DENIZE BUNES ROCHA MÜLLER
-, para subsidiar o meu voto, conforme fragmento abaixo:

“(...) Destarte, não tem cabimento o pedido para “as compradoras (CEDIDAS) efetuarem o pagamento dos valores decorrentes da aquisição do produto diretamente às recuperandas (CEDENTES) e não as concessionárias”, uma vez que o contrato de cessão fora, por evidente, celebrado antes do decreto recuperacional, é contrato perfeito, devendo as agravantes sujeitarem-se ao que de livre e espontânea vontade dispuseram, e que deve ser respeitado e colocado em prática dada a força imperativa dos contratos – pacta sunt servanda , o que, consequentemente, afasta a referida alegação de que as cedentes devem receber o fruto do adimplemento da venda/compra, que é objeto do contrato “cessão de crédito.”

Em suma, nesses moldes, as agravantes/cedentes não possuem crédito algum a reclamar, decorrente do cumprimento da obrigação anteriormente assumida – entregar certa quantidade de produto agrícola – ainda que os cedidos não adimplam o pagamento perante os cessionários, sendo que, por outro lado, caso algum cessionário venha reclamar sobre a ausência de adimplemento, responsabilizando as cedentes, mesmo que estas tenham responsabilizado-se pela solvência do cedido, pois só após e na hipótese de inadimplemento do cedido, incidiriam as disposições da lei recuperacional, pelo prazo legal.

Discorrendo com maestria sobre a questão, está a i. doutrina de
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
1: “Primeiro o cessionário demandará o devedor. Demonstrada a insolvência do cedido, poderá o cessionário agir contra o cedente. Diversamente do que ocorre com a fiança alijada de benefício de ordem (art. 828, I, CC), não possui o cessionário o direito potestativo de optar livremente entre cobrar do cedente ou do cedido. Assim, a responsabilidade do cedente será subsidiária, só havendo possibilidade de se cogitar de solidariedade entre ele e o cedido, com cláusula expressa no instrumento de cessão (art. 265, CC). Sendo a cessão pro solvendo silente quanto à extensão cronológica da responsabilidade do cedente, esta garantia se limita temporalmente até o momento em que se efetiva o negócio jurídico da cessão e não até o momento marcado como termo de adimplemento. Afinal, trata-se de negócio especulativo, cujo risco é inerente à transmissão da obrigação. Exemplificando, se a cessão se deu em outubro e o vencimento da obrigação está marcado para dezembro, o cedente só se responsabiliza perante o cessionário, caso comprovado que à época da cessão o devedor já era insolvente. Se esta situação apenas se configurou posteriormente, o risco total será assumido pelo cessionário, exceto se expressamente o cedente assumiu o risco de responder pela própria solvência futura do cedido ”.

Se a colheita fosse menor que o esperado, se as safras fossem insatisfatórias, ou por algum motivo as cedentes não cumprissem sua obrigação perante os cedidos, a gerar o inadimplemento do crédito perante os cessionários, é óbvio que os cessionários poderiam pleitear a responsabilização das cedentes – subsidiariamente – mas isso em regime de exceção, e em pleito sobre o qual, repisa-se, recairiam as vantagens materiais e processuais encetadas pelo regime de recuperação judicial.

Acontece que a cessão de crédito é ato jurídico perfeito, considerados cedente e cessionário - sobre o qual residem a força obrigatória dos contratos e a proibição de comportamento contraditório – onde as agravantes negociaram o direito de receber pelas vendas/compras das safras já efetuadas, razão pela qual não faz sentido que novamente elas venham a receber novamente pelo negócio “venda da safra”, desconsiderando as cessões de crédito feitas, ao que se soma o fato de que o negócio jurídico cessão de crédito de venda de safra estava perfeito e acabado, consoante o acima delineado, ainda que a safra não viesse a existir, sendo indiferente serem recebíveis performados ou não, motivo pelo qual o crédito, que nem é mais das agravantes e sim das empresas cessionárias, não pode ser submetido à recuperação judicial (...)”.

Grifei
.

Resumo da ópera: as recuperandas firmaram contratos de compra e venda futura de grãos com as empresas agravadas,
contratos esses garantidos por penhor agrícola em favor das compradoras/agravadas registrados em Cartório,
cujos pagamentos as recuperandas realizaram através de cessões de créditos que detinham com outras empresas,
cessões essas que se deram sem garantias.
Dos contratos originários garantidos por garantia real (penhor agrícola), com as cessões de crédito em favor de suas credoras, as recuperandas os transformaram em contratos de venda futura
sem qualquer garantia
, pretendendo arrastá-los para dentro da recuperação judicial na classe de quirografários
.

No entanto, como já dito, e pedindo vênia ao nobre desembargador relator, tais contratos cessões de crédito se deram meses antes do pedido de recuperação judicial, encontrando-se
todos perfeitos e findos (performados) para as recuperandas, não podendo serem incluídos na recuperação judicial.

No mais, é importante salientar que bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial não se confunde com o objeto da atividade.

Se a atividade de entrega de sacas dos produtos objeto de cessão de crédito comprometer a existência de um grupo econômico que é voltado justamente a esse fim, é mais fácil decretar a falência do grupo, e fechar suas portas, razão porque (ressalvados entendimentos diversos) somente podem ser considerados essenciais –
em algumas circunstâncias
- maquinários e a posse das áreas onde são desenvolvidas as plantações e não as cessões de créditos dos produtos negociados antes do pedido de recuperação judicial, os quais não mais lhes pertencem.

Diante de todas as circunstâncias, não tenho dúvida em manter a decisão singular que indeferiu o pedido formulados pelas recuperandas acerca do recebimento de créditos pertencentes às cessionárias, oriundos da comercialização de produção agrícola com várias empresas do ramo.

Ante o exposto, acompanho o ilustre relator no tocante à parte em que manteve a decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual havia determinado aos credores
CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV
e
ALLIANZ EM LOANS S.C.S
a restituição de valores resgatados da conta escrow de responsabilidade da empresa
EASY ACESS TRANDING BRASIL,
todavia, peço mais uma vez máxima vênia para discordar da parte que reformou a decisão singular para que os valores relativos aos créditos cedidos, sejam pagos diretamente às recuperandas, sob o fundamento de que se tratar de créditos não performados. Assim sendo,
nego provimento ao recurso
.

É como voto
.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre os artigos violados, muito menos sobre todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021